Tribunal: TJSP
Processo: 1020423-46.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÂNSITO – BLOQUEIO CAUTELAR. Pretensão do autor de afastar bloqueio cautelar que impede a renovação de sua carteira nacional de habilitação – Sentença de improcedência que deve ser reformada – Restrição que não comporta perenidade, exigindo superveniência de procedimento administrativo – Bloqueio, contudo, que perdura há mais de 2 (dois) anos – Desproporcionalidade da medida –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÂNSITO – BLOQUEIO CAUTELAR. Pretensão do autor de afastar bloqueio cautelar que impede a renovação de sua carteira nacional de habilitação – Sentença de improcedência que deve ser reformada – Restrição que não comporta perenidade, exigindo superveniência de procedimento administrativo – Bloqueio, contudo, que perdura há mais de 2 (dois) anos – Desproporcionalidade da medida – Nulidade que deve ser reconhecida – Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1020423-46.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante DIEGO DA COSTA FERREIRA, é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1020423-46.2019.8.26.0309
Apelante:
DIEGO DA COSTA FERREIRA
Apelado:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO -
DETRAN
Comarca:
JUNDIAÍ
Voto no:
29576
APELAÇÃO
TRÂNSITO
BLOQUEIO CAUTELAR.
Pretensão do autor de afastar bloqueio cautelar que impede a
renovação de sua carteira nacional de habilitação Sentença
de improcedência que deve ser reformada Restrição que
não comporta perenidade, exigindo superveniência de
procedimento administrativo
Bloqueio, contudo, que
perdura há mais de 2 (dois) anos Desproporcionalidade da
medida Nulidade que deve ser reconhecida Precedentes.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por DIEGO DA
COSTA FERREIRA na qual postulou a condenação do réu
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN a anular ato
administrativo que inseriu o bloqueio cautelar de sua carteira
nacional de habilitação por suspeita de irregularidade no processo
de habilitação e, subsidiariamente, seja o réu condenado na
obrigação de fazer para cancelamento do prontuário com reinicio
do processo de habilitação (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 49/54, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido . Pela sucumbência, o autor foi condenado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, apela o autor. Alega, em breve síntese, que não foi
notificado para apresentar defesa em qualquer procedimento
administrativo, em exercício da garantia prevista no artigo 5o,
inciso LIV e LV da Constituição Federal. Destaca que o prazo do
bloqueio em caráter cautelar expirou em 2 de fevereiro de 2018,
de sorte que a mera presunção dos atos administrativos não se
presta a sustentar a restrição. Requer, assim, a inversão integral
da sentença (fls. 61/65).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
70/73).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
O autor ajuizou a presente ação anulatória visando afastar bloqueio
de sua carteira nacional de habilitação, sob alegação de que não foi
notificado para deduzir defesa; alega que esta situação perdura
desde 2017, sem noticia de qualquer procedimento administrativo.
A ré, ao seu turno, alega que se trata de medida cautelar que
apenas impede a alteração do prontuário e renovação da CNH. Não
se tratando de sanção, aduz, não está sujeita à disciplina da
Resolução 182/05 CONTRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é certo que o bloqueio do prontuário de carteiras de
habilitação insere-se no poder geral de cautela que prescinde
temporariamente da instauração de procedimento administrativo,
na forma prevista no artigo 62, parágrafo único da Lei Estadual no
10.177/1998:
Artigo 62 - Nenhuma sanção administrativa
será aplicada à pessoa física ou jurídica pela
administração
Pública,
sem
que
lhe
seja
assegurada ampla defesa, em procedimento
sancionatório.
Parágrafo único - No curso do procedimento ou,
em caso de extrema urgência, antes dele, a
Administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à
eficácia do ato final.
Considerando a natureza cautelar, o bloqueio não pode persistir
sem instauração de procedimento administrativo. Como reconhece
esta Corte, na ausência de e/ou havendo constatação de excesso
de prazo, de rigor o reconhecimento da insubsistência da medida
(cf.
Remessa
Necessária
Cível
1000488-83.2019.8.26.0288;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020; Remessa Necessária
Cível 1025130-83.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
É a exata hipótese dos autos, pois aplicada a restrição em 20 de
março de 2017 (fls. 11), até a data da propositura da ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novembro de 2019 não houve notícia da instauração de
procedimento administrativo
nada obstante o réu tenha sido
citado, defendeu a medida ao apontar seu caráter temporário.
Decerto que se admite a restrição, desde que sobrevenha, em
prazo razoável, procedimento administrativo no qual a parte pode
deduzir sua defesa. Sem esta providência, a medida cautelar acaba
por assumir caráter de sanção, desacompanhada do devido
processo legal. É neste sentido que esta Colenda Primeira Câmara
reconhece expressamente a manutenção do bloqueio:
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Carteira
Nacional de Habilitação
Bloqueio Cautelar da
Carteira Nacional de Habilitação por suspeita de
irregularidade em procedimento de habilitação
em 2018
Falta de Notificação e retardo
abusivo injustificado - Violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal, ampla
defesa
e
contraditório

Ineficiência
administrativa. Sentença reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011847-70.2018.8.26.0577;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020)
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada c.c indenização por
danos morais - Bloqueio cautelar por suspeita
de
irregularidade
em
procedimento
de
habilitação, a principio viável
Intolerável, entretanto, abuso no emprego dessa ferramenta acautelatória

Ausência
de
motivação do ato administrativo
Falta de
notificação prévia e retardo abusivo e injustificado para a instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo
Violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e
da eficiência administrativa
Indenização por
dano moral, contudo, inviável
Sentença de
improcedência
da
ação
reformada
para
a
procedência parcial da demanda, realinhando os
encargos econômicos do processo
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1009892-95.2019.8.26.0309;
Relator
(a): Vicente
de
Abreu
Amadei;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí
- Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
20/07/2020;
Data
de
Registro:
20/07/2020)

Logo, à vista dessa constatação, outra solução não resta senão
reconhecer a ilegalidade do bloqueio, devendo o ato ser anulado
como pretendido pelo autor nas razões iniciais, julgando-se a
pretensão procedente.
Em vista da sucumbência, condena-se a ré ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, estimativa que já
contempla a majoração prevista no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator